Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-10.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800328-10.2020.8.14.0072

APELANTE: JOSE MARIA CAMPOS DA SILVA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, JOSE MARIA CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Medicilândia, julgando improcedente pedido de pagamento de adicional de titulação com base em norma revogada.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e se há erro material quanto à análise dos contracheques e à suposta supressão remuneratória. Também se discute o prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que fundamentou adequadamente a impossibilidade de aplicar norma revogada sem controle concentrado de constitucionalidade.

4. O acórdão analisou expressamente a ausência de comprovação de recebimento da vantagem pleiteada e a incidência da prescrição quinquenal.

5. O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento fica atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ MARIA CAMPOS SILVA em face do acórdão constante do id. 26941739, págs. 1/12, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNCIA nos autos de Ação Ordinária, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes temos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. REVOGAÇÃO DE NORMA ANTERIOR. REAFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL PREVISTO EM NORMA ANTERIOR, BEM COMO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA. OCORRÊNCIA, AINDA, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal visando à incorporação de adicional de titulação com base em norma revogada, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da supressão da referida vantagem. Apelação também interposta pelo Município com o objetivo de afastar a sua condenação quanto as vantagens perseguidas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de ação ordinária, obter a incorporação de adicional de titulação previsto em norma revogada, bem como o seu pagamento pretérito sem que haja declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

III. Razões de decidir.

3. A pretensão do autor implica o afastamento da norma vigente (Lei Municipal nº 001/2015) e a aplicação da norma revogada (Lei Municipal nº 377/2010), o que somente seria possível mediante declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

4. Conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma deve ser realizada pelo órgão especial ou pelo plenário do tribunal, não sendo possível a um órgão fracionário afastar a aplicação de norma vigente sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

5. A via eleita (ação ordinária) é inadequada para o controle concentrado de constitucionalidade, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tal finalidade.

6. Além disso, o autor não comprovou o recebimento do adicional de titulação nos percentuais previstos na norma revogada no período de vigência da Lei nº 377/2010, tampouco a conclusão de curso de graduação em momento anterior à vigência da nova legislação, Lei nº 001/2015.

7. A pretensão do apelante autor se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida para julgar improcedente o pedido inicial. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É inadequada a via ordinária para afastar norma vigente com base em norma revogada, sem declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, conforme exige a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Quanto ao mérito, o apelante/autor não comprovou o recebimento do Adicional de Titulação em percentual previsto na vigência da Lei nº 377/2010, nem a escolaridade exigida no referido período, bem como o fato de a sua pretensão se encontrar suplantada pela prescrição"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; CPC, arts. 330, 485, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10.

Em suas razões (id. 27336424, págs. 1/18), após breve explanação dos fatos, aduz o embargante a existência de omissão e erro material no julgado.

Alega que o pedido formulado na ação originária não fez referência a inconstitucionalidade de norma.

Argumenta sobre a existência de contradição no aresto impugnado, na medida em que a sua pretensão não foi a de afastar a LC 001/2015, mas sim a implementação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável a fim de assegurar a irredutibilidade salarial.

Frisa que a omissão reside no fato de não terem sido apreciados os contracheques apresentados, os quais indicam gratificação de nível superior de 40% (quarenta por cento), sendo que a partir de julho, houve minoração para 20% (vinte) por cento.

Assevera que postulou direitos previstos na Lei nº 377/2010, que não poderiam ser suprimidos em razão da irredutibilidade salarial e do direito adquirido.

Prequestiona a questão relativa ao tema concernente à preservação de vencimentos do funcionalismo público pela via da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) é objeto do Tema 1.145/STF.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, sanando-se os vícios apontados nos moldes que expõe.

Sem contrarrazões (id. 28428053, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios opostos.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, não há vício a ser sanado. No que diz respeito a inadequação da via eleita, mencionou-se a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da norma municipal, visto que a pretensão da parte recorrente reclamava efeito repristinatório.

Quanto ao mérito, observa-se que a controvérsia restou limitada ao recebimento do Adicional de Titulação pelo embargante, que nos termos da Lei Municipal nº 377/2010 possuía um percentual de 40% (quarenta por cento), minorado para 20% (vinte por cento) com o advento da Lei nº 001/2015, sendo certo que o pedido de aplicação de percentual previsto em norma revogada reclamava a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, situação essa somente possível em controle abstrato de constitucionalidade.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Pois bem, com a ação intentada, postulou o apelante/autor a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

(...)

Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 9781187, págs. 1/21), a pretensão do recorrente/autor visa o reconhecimento de obrigação de fazer em face do recorrente/réu com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) para fins de compensação do Adicional de Regência de Classe e o Adicional de Titulação, em percentuais previstos em norma local revogada, bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a alteração do percentual das vantagens.

Contudo, considerando-se que a parcela denominada Regência de Classe não mais interessa ao recorrente/autor, tem-se que a controvérsia meritórias remanesce a respeito de seu direito de receber o Adicional de Titulação nos percentuais estipulados pela Lei Municipal nº 377/2010, sendo que tal normativa foi revogada com a Lei nº 001/2015.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITEA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA REVOGADORA.

No caso vertente, o apelante/autor defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber a parcela reclamada invocada, utilizando-se, para isso, de norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa originária como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação se voltam contra a norma mencionada.

Conforme apurado, a redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 9781198, págs. 1/30) reza que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 (id. 9781197, págs. 1/16), houve a minoração da gratificação de titulação, visto o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do servidor com curso de nível médio que alcançou curso superior.

Diante disso, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis o seu verbete:

(...)

Vale destacar que o efeito repristinatório, restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida, somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. Eis o teor do dispositivo citado:

(...)

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão do ora apelante/autor ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que minorou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que a gratificação ora perseguida possui percentuais em previsão diversa na nova lei.

Importa ponderar, ainda, que o recorrente/autor ingressou no quadro funcional do Município em 6/7/2007, quando a escolaridade exigida era a de nível médio, conforme se extrai pelo seu Edital de Convocação (id. 9781192, pág. 3). Não é por outra razão que a Lei Municipal nº 001/2015, em seu artigo 9º, I ao V, previu níveis diferentes para o professor, em conformidade com a sua escolaridade. Eis a redação do dispositivo:

(...)

Vale consignar que a superveniência da Lei 001/2015 implicou, de fato, em

minoração do adicional de titulação, dado que os percentuais variavam em percentual maior, conforme artigo 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, que ora reproduzo:

(...)

No caso do apelante/autor, extrai-se pelo exame de seu contracheque de fevereiro de 2015, que foi incluída em sua remuneração a Gratificação de Nível I para Nível II no percentual de 20% (vinte por cento) já com base na Lei nº 001/2015. Assim, observa-se que alcançou ele graduação em licenciatura plena na área de educação (id. 9781195, pág. 8), não existindo, no processado, comprovação de que tenha realizado curso de especialização.

Diante disso, verifica-se que o pedido formulado pelo recorrente autor com relação ao pagamento do adicional de titulação em percentuais previstos em norma revogada, Lei nº 377/2010, reclama a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015, para fins de restauração daquela, cabendo aduzir que tal possibilidade somente poderia ocorrer mediante controle abstrato de constitucionalidade, uma vez que o fundamento se ancora na irredutibilidade salarial e direito adquirido, com fundamento no artigo 5º, XXXVI c/c o artigo 37, XV, ambos da CR/88.

Com base nesse fundamento, foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelo artigo 330, c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

MÉRITO.

No caso, mesmo na remota hipótese de se invocar a aplicação do já mencionado 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, isso não poderia ocorrer, porquanto não há nos autos prova de que o apelante/autor tenha concluído curso de graduação em momento anterior a fevereiro de 2015, período a partir do qual foi incluído em seu contracheque o percentual de 20% (vinte por cento).

Vale destacar que nos contracheques referentes ao período pretérito, janeiro/2014 a janeiro de 2015 (id. 9781195, págs. 1/7) não constam o recebimento, pelo apelante/autor, do percentual de 40% (quarenta por cento) a título de graduação. Assim, tem-se que ele nunca recebeu a vantagem prevista no artigo 25, II, “a” da revogada Lei nº 377/2010.

Sobremais, deve ser considerado que a Lei Municipal nº 001/2015 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 30/6/2015. Por outro lado, a demanda foi ajuizada em 29/6/2020, ou seja, quando já operada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º no Decreto Lei nº 20.910/32, “verbis”:

(...)

Nesse diapasão, além da necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 001/2015 em controle abstrato sob o fundamento do direito adquirido para fins de aplicação da Lei nº 377/2010, conclui-se que o apelante/autor em nenhum momento comprovou o recebimento do adicional de titulação no percentual previsto nessa norma, tampouco a escolaridade exigida para a sua percepção em momento anterior a fevereiro/2015, bem como pelo fato de a pretensão estar suplantada pela prescrição.

Conclui-se, portanto, que, na presente hipótese, o embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio dos aclaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Em relação à manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Dessa maneira, a simples alusão acerca da necessidade de manifestação sobre dispositivos da lei, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções apontadas pelo recorrente.

Assim, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, dado que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no caso em espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2025